Tribunal: STF
Processo: RHC 228490
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APREENSÃO DE PASSAPORTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CPC, ART. 139, IV. LICITUDE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.



    1. É lícita a apreensão do passaporte, como medida prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, fundada na necessidade de assegurar o cumprimento de ordem judicial (ADI 5.941, ministro Luiz Fux).



    2. Agravo interno desprovido.